Tribunal: TJES
Processo: 5004211-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004211-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR APENAS A PERIODICIDADE DA ASTREINTE.

1.
Presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada, uma vez que, diante da alegação de fraude, compete à Instituição Financeira agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato por ela apresentado é legítima, segundo a tese firmada no Tema 1.061 do c.STJ, e que inexistiu defeito na prestação do serviço, ainda não logrando êxito nesse sentido com a apresentação dos documentos que instruem o agravo.

2
.
Em relação à
astreinte
, acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já equivaleria à obrigação de fazer pretendida, tornando a
astreinte
, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento.

3
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO
BMG
SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da ação ordinária movida por
Maria Almeida da Silva Florindo
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a requerida suspenda os descontos referente ao contrato nº 7503963, referente ao cartão de crédito consignado RMC, do benefício previdenciário 150.002.388-1, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o banco afirma, em síntese, que restam ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que os documentos apresentados pela agravada não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC, afirmando que a autora recebeu saques em sua conta bancária e que a contratação ocorreu em 2015, somente ajuizando a ação em referência em 2023. Também impugna a multa diária arbitrada, alegando ser excessiva e despropositada, frente aos descontos os quais ocorrem mensalmente nos proventos da parte autora. Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da tutela provisória ou alternativamente a substituição da periodicidade da multa arbitrada.

Decisão juntada ao evento 4848342 deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, exclusivamente, para que a multa imposta ao banco agravante na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo do contrato contestado na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 300,00 (trezentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Decorrido o prazo da agravada sem apresentação de contrarrazões.

Compete esclarecer, inicialmente, que a mesma parte agravada formulou outra ação judicial nº5000377-94.2023.8.08.0028 em face do Banco BMG SA, cuja decisão interlocutória gerou a interposição do Agravo de Instrumento nº 5003458-38.2023.8.08.0000, distribuído sob a relatoria do ilustre Des. Manoel Alves Rabelo, mas que com o presente não conflita, por discutir outro contrato de empréstimo consignado - “contrato n. 350438101-7” - diverso daquele discutido nos autos em referência.

Sendo o que há para se relatar e inexistindo novos elementos ou informações, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo, sendo a hipótese, a meu sentir, de parcial provimento do agravo para alteração da periodicidade da astreinte. Explico:

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo possuir 73 (setenta e três) anos de idade, afirmando ainda ser pessoa humilde e sem escolaridade, e que foi vítima de fraude perpetrada por pessoa de nome “Josiane” - quem supostamente aplicou em Iúnas diversos golpes relacionados a empréstimos bancários em idosos.

Afirma que descobriu a existência de empréstimo consignado firmado perante a agravante, relacionado a cartão de crédito consignado n° 7503963, o qual nunca contratou ou solicitou, mas que vem descontando de seus proventos o valor inicialmente de R$ 46,27, e que com o tempo foi majorado para R$ 60,60.

Embora tenha juntado o contrato celebrado e os documentos apresentados na época, tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, i
mpugnando esta a própria contratação/
assinatura
, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no
Tema 1.061 do c.STJ
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Inclusive, segundo o enunciado da Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, diante da alegação de fraude, compete à Instituição Financeira agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato por ela apresentado é legítima e que inexistiu defeito na prestação do serviço, ainda não logrando êxito nesse sentido com a apresentação dos documentos que instruem o agravo.

Por ora, presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

Em relação à
astreinte
, acaso mantida a determinação de incidência da multa, diariamente, no valor de R$ 300,00, o valor da multa ao final do mês – quando ocorre o desconto no benefício previdenciário- corresponderá a, aproximadamente, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Ocorre que, o desconto mensal no benefício da agravada é de R$ 60,60, e o pleito autoral relativo à devolução do montante pago, ainda que com requerimento em dobro, totaliza o valor de R$ 10.544,40, ou seja,
um mês de eventual descumprimento já equivaleria
à
obrigação de fazer pretendida,
tornando a
astreinte
, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer
adequação
para que tenha incidência em cada ato de descumprimento.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu, por meio do art. 537, que
“A multa (...) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória (...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”
(
caput
), sendo que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva”
(§ 1º, inciso I).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, exclusivamente, para que a multa por descumprimento imposta ao banco agravante tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo do contrato contestado na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 300,00 (trezentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________